Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-04.2024.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de aluguel de caminhão, cumulada com reparação de danos morais. Fato não comprovado. Pretensões indenizatórias rejeitadas. Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de aluguel de caminhão, cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente em primeira instância.
1.2.

Ementa:
Apelação. Direito civil. Cobrança de aluguel de caminhão, cumulada com reparação de danos morais. Fato não comprovado. Pretensões indenizatórias rejeitadas. Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança de aluguel de caminhão, cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso da autora insistindo na procedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se o veículo foi alugado ao requerido, a quem incumbe o ônus da prova, se o fato gerou danos morais à autora e, em caso positivo, qual a indenização adequada.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Locação afirmada pela autora não comprovada. Ônus da prova que incumbia à autora. Art. 373, I, do CPC. Pretensões indenizatórias improcedentes.
4. Dispositivo:
Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.